Tribunal: TJBA
Processo: 8118262-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118262-51.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEORGINA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEISY SANTOS SILVA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLANO DE SAÚDE. ÓBITO DO FILHO DA AUTORA.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL ANALISADA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
Georgina Brito dos Santos
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face de
Hapvida Assistência Médica Ltda.
e
Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Hospital Teresa de Lisieux)
, julgada improcedente em primeiro grau. A autora, genitora do falecido Paulo César Silva, sustenta que este foi vítima de atendimento negligente por parte das rés, culminando em seu óbito. Alega, ainda, omissão judicial quanto à valoração da prova pericial e negativa de internação por exigência de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se houve:

Omissão do juízo a quo quanto à análise das conclusões constantes do laudo pericial;

Comprovação de negativa de cobertura hospitalar e exigência indevida de caução pelas rés;

Existência de responsabilidade civil das rés pelo óbito do paciente em decorrência de falha na prestação do serviço de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial foi analisado e valorado pelo juízo de origem, inexistindo omissão. A fundamentação encontra-se de acordo com o artigo 371 do CPC, tendo sido considerado o conjunto probatório dos autos.

Não restou demonstrada a negativa de cobertura médica tampouco a exigência de caução. O prontuário médico revela que o paciente
optou por evadir-se do hospital por decisão própria
, após ser devidamente informado de seu quadro clínico.

Não se comprovou conduta culposa, imprudência, negligência ou imperícia médica por parte das rés. Ausente, portanto, o nexo de causalidade entre o atendimento prestado e o resultado danoso alegado.

Em relação ao pedido de ressarcimento ao SUS, não há nos autos prova de desembolso de valores nem legitimidade da autora para pleitear em nome do ente público, conforme os arts. 17 e 18 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
Negado provimento à Apelação, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

TESE JURÍDICA:
Para configuração da responsabilidade civil por falha na prestação de serviços médico-hospitalares, é indispensável a demonstração do dano, da conduta culposa do agente e do nexo causal. Inexistindo comprovação de negativa de cobertura, exigência indevida de caução ou falha técnica no atendimento, e estando o laudo pericial devidamente apreciado pelo juízo, não há falar em reparação por danos morais ou materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.
8118262-51.2020.8.05.0001
da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
GEORGINA BRITO DOS SANTOS
, e, como Apelados,
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A. (HOSPITAL TERESA DE LISIEUX)
E OUTRO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07